Tribunal: TJPA
Processo: 0005590-71.2017.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005590-71.2017.8.14.0009

APELANTE: RONIEL LARANJEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO –
ARTIGO 157, CAPUT, DO CPB.
1) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade do crime de roubo cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Ressaltando o especial relevo que a palavra da vítima e da testemunha, assume em crimes cometidos contra do Patrimônio. Precedentes do STJ
.
2) DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE E NÃO OBSERVAÇÃO DO ART. 226 DO CPP– IMPROVIMENTO.
A
reprimenda estipulada pelo magistrado sentenciante justa e fundamentada, justifica a impossibilidade de diminuição da pena base para o mínimo legal.
Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos.
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RONIEL LARANJEIRA DA SILVA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (
ID – 17191319
), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, caput
do Código Penal Brasileiro
,

à sanção total de
05 (cinco) anos de reclusão
e
pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto

Em suas razões recursais (
ID – 17191327
), a defesa alegou, em suma, insuficiência probatória, a inobservância do art. 226 do CPP, requereu a redução da pena base, a redução da multa e a suspenção da cobrança de custas judiciais.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 17191330
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
17484518)
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 17191318
)
:

“
Narram os autos que no dia 30 de abril de 2017, por volta das 04:30hrs, a vítima CARLOS RAMON RODRIGUES DA SILVA estava transitando em via pública, no bairro Vila Sinhá, ocasião em que foi surpreendida por três indivíduos, sendo um deles com as mãos dentro da camisa, anunciou o assalto, dizendo “PERDEU PERDEU” (textuais), exigindo que a vítima entregasse seus pertences.

A vítima, receosa por sua integridade física, entregou para os assaltantes um relógio da marca Condor e sua carteira porta-cédulas, que continha a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Em seguida, em posse da res furtiva o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga do local.

Ato contínuo, a vítima relatou os fatos aos policiais militares que diligenciaram em busca dos acusados, logrando êxito em capturar o denunciado RONIEL.

Em Sede Policial a vítima reconheceu sem sobra de dúvidas o denunciado como um dos autores do roubo de seus pertences. Em seu depoimento, o acusado negou a autoria do crime a si imputado, alegando que apenas teria comprado o relógio de marca Condor, não sabendo que o mesmo seria objeto de roubo.

Ressalta-se que o aparelho celular roubado, foi restituído a vítima, bem como a quantia de R$168,00 conforme fl.15.”

Assim, o apelante foi denunciado como no incurso do art. 157, caput
do Código Penal Brasileiro.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, alegando insuficiência probatória de autoria do delito, a não observância ao art. 226 do CPP e a redução da pena base, em razão da ausência de fundamentação para exasperação da reprimenda. Requereu também a redução da multa e suspensão da cobrança de custas judiciais, o que não merece prosperar.

Contudo, ainda que inegável que não haja nos autos um auto de reconhecimento formal, lavrado na forma prevista no art. 226 do CPP, o que se constata é que
os elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, logo não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

In casu
, a prática criminosa restou configurado o roubo consumado, ocorre que a vítima acionou os policiais militares, que conseguiram capturar o recorrente ainda em posse da
res furtiva
da vítima.

Frisa-se que nos autos, verificam-se incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, bem como o depoimento da vítima e testemunha, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, salutar colacionar
, eis o termo do depoimento da vítima
CARLOS RAMON RODRIGUES DA SILVA,
em juízo

(17191319):

“que no dia dos fatos, por volta das 22 horas, retornava de uma festa de aniversário, com 2 amigos quando avistou três indivíduos, e um deles se aproximou e anunciou o assalto, que os amigos da vítima concorreram, que um o indivíduo colocou a mão na cintura aparentando estar portando uma arma e disse perdeu perdeu, que temendo por sua vida, a vítima entregou seu relógio de pulso e, o assaltante pegou, ainda, a carteira porta cédula da vítima e a quantia de R$250,00 em dinheiro, empreendendo fuga, que o assaltante estava de rosto descoberto no momento da ação, que algumas horas depois o acusado foi preso ainda na posse dos pertences da vítima e com parte do dinheiro roubado, que reconheceu o acusado na delegacia como sendo um dos autores do roubo , que o acusado estava usando seu relógio de pulso.”

Ademais,
o depoimento em juízo da testemunha,
JOÃO CARLOS DE ARAÚJO MARQUES,
que participou da prisão do recorrente (17191319):

“ que no dia dos fatos recebeu uma denúncia de assalto, que fizeram rondas no local e com as descrições físicas do assaltante passaram a diligenciar, que receberam informação de onde estaria o acusado, que ao abordarem o acusado com o mesmo foram encontrados os pertences roubados da vítima, inclusive, estava usando o relógio roubado da vítima, que o mesmo tentou fugir e jogou a carteira da vítima no chão, que ele ainda estava com parte do dinheiro roubado, tendo informado que a outra parte já havia gastado, que o acusado tentou fugir para evitara abordagem policial, que o acusado confessou o roubo no momento da prisão, que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo o autor do crime.”

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como nos autos.

Nos crimes patrimoniais, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Portanto, restando satisfatoriamente comprovada autoria delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
RONIEL LARANJEIRA DA SILVA,
pelo delito de roubo previsto no art. 157, caput
,
do CPB, sem qualquer alteração.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

1ª Fase
:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Ressalta-se, que o sentenciante na primeira fase considerou as consequências do crime, como desfavoráveis ao recorrente, conforme transcrito:

“ as
consequências são desfavoráveis
, visto que os bens da vítima não foram recuperados em sua totalidade; o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Dessa forma, considerando a existência de circunstancia judiciais desfavoráveis, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 180 dias-multa.”

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte -
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
De modo que mantenho a pena-base fixada sem reparos.

2ª Fase:

Na segunda etapa do cálculo da pena,
o
magistrado
não reconheceu circunstâncias atenuantes e agravantes, assim, mantendo a decisão
a quo
.

3ª Fase:

No derradeiro estágio, não se reconheceu causa de aumento ou de diminuição de pena.

Nesse trilho, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final aplicada
a quo
, do apelante
RONIEL LARANJEIRA DA SILVA,
em
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 27/05/2024